Tribunal: STF
Processo: ARE 1314764
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. OFICIAIS DE JUSTIÇA DO QUADRO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, LOTADOS EM CLEVELÂNDIA/PR. PEDIDO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR TRANSPORTE EM ALGUNS MESES ENTRE OS ANOS DE 2010 E 2013. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL, COM FUNDAMENTO NOS TERMOS DO ARTIGO 487, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CONDENANDO A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, SEM PREJUÍZO DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDO DE REFORMA. REQUERIMENTO FORMULADO PELOS AUTORES EM DESCONFORMIDADE COM OS TERMOS DA LEI ESTADUAL N. 16.024/2008 E DO DECRETO JUDICIÁRIO N. 588/2009, QUE DISPÕEM SOBRE A FORMA E PRAZOS PARA SOLICITAR O PAGAMENTO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR TRANSPORTE. VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE INDEFERIU O PEDIDO, COM SUPORTE EM PARECER JURÍDICO, CONCLUINDO PELO NÃO ATENDIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NOS ARTIGOS 3.º E 4.º DO REFERIDO DECRETO JUDICIÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente